Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-02.2022.8.11.0027
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000139-02.2022.8.11.0027
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALICIANE DA SILVA REIS - CPF: 022.531.991-84 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), MAURO IZIDORO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 981.173.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 058.999.441-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SILVA DE SOUZA MOREIRA - CPF: 511.658.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY FERREIRA DA SILVA MELLO - CPF: 005.300.301-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIQUELE ALVES FERRAZ - CPF: 061.338.651-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA MOTIVAÇÃO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES –FUTILIDADE – MOTIVO BANAL – RESERVADA AO JÚRI – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM AÇÃO INESPERADA – ENTENDIMENTO DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS -
RECURSO DESPROVIDO
.

A motivação do homicídio
“irá depender da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO).

O desentendimento por motivo “banal” pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059), de modo que que sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

“
Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal [...].”
(RSE nº 1003744-37.2022.8.11.0000).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; Enunciado Criminal 2).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000139-02.2022.8.11.0027 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE ITIQUIRA

RECORRENTE(s):
ALICIANE DA SILVA REIS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALICIANE DA SILVA REIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira, nos autos de ação penal (PJE nº 1000139-02.2022.8.11.0027), que a pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 208408597).

O recorrente sustenta que
as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja desclassificada a sua conduta para tentativa de homicídio simples

(ID 208408599).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 208408603).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 208408605).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Homicídio qualificado tentado – Decisão de pronúncia – Irresignação defensiva – Pretensão de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade– Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas, o que não é o caso dos autos – Precedentes do STJ – Qualificadoras que encontram amparo no conjunto probatório – Cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas do caso, a confirmar, ou não, a incidência das qualificadoras – Decisão de pronúncia devidamente fundamentada em elementos concretos – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 214916691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no Inquérito Policial em epígrafe, no dia 12/02/2022, por volta das 09h23min, em via pública José Avelino dos Santos, s/n, Distrito Ouro Branco do Sul, município de Itiquira/MT, a denunciada ALICIANE DA SILVA REIS, consciente e dolosamente, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentou, mediante uso de arma branca (faca de cozinha), matar a vítima Geisiquele Alves Ferraz. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia ALICIANE DA SILVA REIS como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2°, incisos II e IV c/c art. 14 do Código Penal, na forma da Lei Nº 8.072/1990, [...].
”
(Claudio Angelo Correa Gonzaga, promotor de Justiça – ID 208408521)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Do exposto, havendo o mínimo de lastro probatório do cometimento do delito pela acusada, conforme fundamentação acima, essa deve ser pronunciada na forma insculpida na denúncia. Não é demais lembrar que, nessa fase de pronúncia, deve-se adotar a teoria racionalista da prova, pela qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, exigindo-se, em contrapartida, o juízo sobre os fatos, pautado por critérios de lógica e racionalidade. Para a pronúncia, portanto, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Exige-se, é certo, um standard probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias (STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 - Info 935). Contudo, havendo dúvida, é o caso de aplicar o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, existindo indícios mínimos da autoria, deve-se dar prosseguimento à ação penal, ainda que não se tenha certeza de que o réu foi o autor do suposto delito. [...]

As qualificadoras apontadas pelo Ministério Público relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da ofendida devem ser submetidas à apreciação do Júri. Caberá aos jurados, portanto, decidir se houve recurso que dificultou a defesa da vítima por parte da acusada (consistente no ataque repentino e o desferimento de inúmeros golpes de faca nas costas da vítima), bem como se houve a futilidade do motivo acometido a denunciada (decorrente de prévia discussão banal por razões de desavença familiar entre a denunciada e a vítima). Nesta etapa do julgamento, só é dado expungir as qualificadoras da pronúncia em casos de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente não se verificar no caso em análise. Em outras palavras, somente caberia afastá-las se restasse manifestamente demonstrada a improcedência[1], o que não se vislumbra no caso dos autos. [...]

Considerando os elementos probatórios produzidos nos autos, a pronúncia dos acusados é medida de rigor. Ante o exposto, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, a acusada ALICIANE DA SILVA REIS pela prática dos crimes previstos no art. art. 121, §2°, incisos II e IV c/c art. 14 do Código Penal, na forma da Lei Nº 8.072/1990, a fim de que seja oportunamente submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – ID 208408597)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 208408494), Boletim Médico (ID. 208408499) e Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 200.1.02.2022.004092-01 (ID. 208408522), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Mauro Izidoro de Oliveira Junior, policial militar (ID. 208408474), Vanderley Ferreira da Silva, policial militar (ID. 208408477), Danilo de Souza Moreira, cônjuge da vítima (ID. 208408478), Maria Silva de Souza Moreira, genitora da vítima (ID. 208408509), Geisiquele Alves Ferraz, vítima (ID. 208408511), e ALICIANE DA SILVA REIS, a recorrente (
ID 208408483
).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Geisiquele Alves Ferraz, Maria Silva De Souza Moreira d Danilo De Souza Moreira, bem como o interrogatório da recorrente (Relatório de Mídias - ID 208408593).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que: 1) Geisiquele Alves Ferraz [vítima] estava em sua residência, quando a recorrente ALICIANE DA SILVA REIS adentrou no local, dirigiu-se até o quarto e passou a ofendê-la; 2) a vítima tentou sair do quarto para filmar a ação, porém, foi atingida por 7 (sete) golpes de faca nas costas e braços, consoante declaração de Maria Silva de Souza Moreira, [testemunha que presenciou os fatos], em ambas as fases da persecução penal.

A qualificadora do motivo fútil foi inserido na denúncia e mantido na pronúncia porque a tentativa de homicídio teria
“decorrido de
prévia discussão banal por razões de desavença familiar entre a denunciada e a vítima
”
(ID
208408598
).

No caso, a motivação do homicídio
“irá depender da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018).

Com efeito, o desentendimento por motivo “banal” pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059), de modo que que sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Ao caso, aplicável do seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal [...].”
(RSE nº 1003744-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2023).

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa, a vítima estaria dormindo no momento que a recorrente chegou ao local e, ao sair do quarto, foi golpeada
“em suas costas e braço”
, consoante depoimentos de Geisiquele Alves Ferraz [vítima] e
Maria Silva de Souza Moreira [testemunha presencial]
, em ambas as fases da persecução penal.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Logo, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024